Tribunal: STF
Processo: Rcl 89772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.                                                                                                                                                                                      

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por A.C.S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que se encontra em cumprimento de prisão preventiva. Alega que figura na qualidade de vítima e não de investigado ou autor neste procedimento de Tentativa de Homicídio. Procurando solucionar o alegado equívoco, pediu acesso aos autos, o que lhe foi negado. 

    3. Requer, liminarmente,  a suspensão dos efeitos da decisão que decretou sua prisão preventiva. No mérito, sua cassação e o acesso integral aos autos do Inquérito Policial n.º 00078588/2024.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 13).

É o relatório
                                                                           
Decido  

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.	

    7. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada juntou aos autos extensa documentação inerente ao Inquérito Policial nº 125763/2025, incluindo a decisão pela qual se decretou a prisão preventiva (e-doc. 13, p. 78-83).

    8. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    9. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

    10. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. Aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015; grifos acrescidos).

O quadro delineado pela narração do requerente permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14. Isso porque, não houve indeferimento de acesso a provas, mas indeferimento de produção de prova no curso do processo judicial. A irresignação decorrente desse tipo de situação não pode ser deduzida por meio de reclamação por suposta violação à mencionada Súmula Vinculante.  
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação.
(Rcl nº 86.131, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/10/2025, p.16/10/2025)

    11. Ante o exposto,julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

                                                                                                                   
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator